Tribunal: STF
Processo: ARE 1285217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Sumulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).